Tribunal: STF
Processo: RE 529241
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO COM O JULGAMENTO DO RESP. APLICABILIDADE DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II - Os fundamentos infraconstitucionais, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, permaneceram incólumes com o julgamento do recurso especial pelo STJ. Incidência da Súmula 283 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.